Tribunal: TJMT
Processo: 38209-28.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
08/09/2021 SISBAJUD
 

 Teimosinha 
 Detalhes
ID da série: 442995
Número do Protocolo (ordem Data/hora do Protocolamento: Número do Processo:
original):
03 AGO 2021 14:59 8038209-86.2018.8.11.0001
20210003669634
Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato CUIABÁ - QUARTO JUIZADO ESPECIAL JOAO ALBERTO MENNA BARRETO Ação Cível
Grosso CÍVEL DE CUIABÁ DUARTE
CPF/CNPJ do Autor/Exequente da Nome do Autor/Exequente da Valor a bloquear: Situação:
Ação: Ação:
R$ 1.617,11 Inativa (prazo atingido)
MAURO PAULO GALERA MARI
Total bloqueado: Data limite da repetição:
R$ 0,00 2 DE SET DE 2021
Data Valor a Número
# Situação Processo Juiz/Assessor Ações
Protocolamento bloquear Protocolo
8038209- JOAO ALBERTO MENNA BARRETO

1 03/08/2021 01:59 Respondida R$ 1.617,11 20210003669634 
86.2018.8.11.0001 DUARTE
https://sisbajud.cloud.pje.jus.br/teimosinha/442995/detalhes 1 / 1